Tribunal: STF
Processo: AP 2756
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ISRAEL DA SILVA ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.868/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para apresentarem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 66).
A Secretaria Judiciária certificou que “não houve qualquer manifestação do réu em relação ao requerimento de eventuais diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, conforme Termo de audiência (eDoc 65, ID: 11d39861)” (eDoc. 68).
Em 12/5/2026, determinei que as partes fossem intimadas para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 69).
A Defesa de ISRAEL DA SILVA ARAÚJO opôs Embargos de Declaração argumentando, em síntese, que “protocolou tempestivamente os pedidos de diligências dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 402 do CPP, antes mesmo da juntada das mídias e do respectivo Termo de Audiência” (eDoc. 76).
Ao final, requereu:

“sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, de modo a ser sanada a omissão constatada, para que a Petição da Defesa (ID 9d97e917) seja devidamente apreciada, determinando-se, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, a realização das seguintes diligências, imprescindíveis à efetivação da ampla defesa:
i) A expedição de ofícios requisitando a disponibilização integral das imagens dos sistemas de videomonitoramento interno do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal relativas ao dia 08 de janeiro de 2023, em especial, dos momentos de invasão e depredação de patrimônio; 
ii) Por conseguinte, quando obtidas as referidas imagens, requer-se a realização de perícia técnica de reconhecimento facial comparativo, entre as imagens coletadas no interior do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal com a imagem do acusado; 
iii) A realização de perícia técnica de confronto de perfis genéticos, com o intuito de verificar se o material genético de ISRAEL é compatível com o material genético de algum dos perfis de referência coletados na sede do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal; 
iv) A oitiva judicial da testemunha TERESA CRISTINA MAGALHÃES ROSA ISONI, inscrita no CPF sob o nº 070.247.111-91, nascida em 18/05/1950, residente na Granja do Torto, casa 13, Vila dos Técnicos, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 70.636-200, telefone (61) 9961-8911.”

 É o relatório. DECIDO.

Com razão o embargante, tendo em vista a apresentação tempestiva do pedido de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, materializado nos autos antes da juntada de vídeo e termo de audiência pela Secretaria Judiciária.
Por outro lado, verifico que a Defesa de ISRAEL DA SILVA ARAÚJO não justificou minimamente a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados ao requerente, sendo, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Nesse sentido, as diligências ora pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que elementos de prova produzidos permitem contextualizar as condutas imputados ao réu, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Além disso, conforme expressamente consignado, as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela Defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o despacho que determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais, e INDEFIRO as diligências requeridas pela Defesa de ISRAEL DA SILVA ARAÚJO.
INTIMEM-SE novamente as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente